Tribunal: STF
Processo: HC 255528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Valls Germano da Silva, em favor de Rafael da Silva Gonçalves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.208/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA GONCALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/06/2024, acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (fl. 2). 



    Alega que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa em Porto Alegre/RS e comprovado histórico de trabalho formal, além de ser pai de duas filhas menores, das quais participa ativamente da criação e manutenção (fls. 2-3). 



    Sustenta que a prisão preventiva não se sustenta em elementos concretos que demonstrem risco atual e efetivo à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, como exige o art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 4). 



    Afirma que a fundamentação do acórdão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente baseia-se na necessidade de acautelamento da ordem pública, mas não apresenta elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema (fl. 5). 



    Alega indevida negativa ao tráfico privilegiado, afirmando que a sentença de primeiro grau afastou a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 com base exclusiva em uma presunção, sem lastro probatório (fl. 5)



    Defende que o paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 608 dias-multa, e que, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, o regime inicial adequado seria o semiaberto ou até mesmo o aberto (fl. 6). 



    Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, e que as medidas cautelares sejam cumpridas na Comarca de Porto Alegre/RS (fl. 7). (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada em 3.4.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há ilegalidade na prisão imposta ao paciente, a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que “é REINCIDENTE, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de violação de domicílio (autos nº 1500751- 20.2021.8.26.0472 fl. 60).” (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente